Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701790-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA DE JESUS DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA DE JESUS DE ABREU em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o (i) CONSULTA EM PROCTOLOGIA — GERAL; (ii) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS; e (iii) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de demanda ajuizada por TEREZA DE JESUS DE ABREU em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente quanto aos seguintes procedimentos, nos termos da prescrição médica: (i) CONSULTA EM PROCTOLOGIA — GERAL; (ii) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS; e (iii) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se que o pedido de atendimento para CONSULTA EM PROCTOLOGIA — GERAL data de 10/02/2022, e no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 14/08/2019 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco VERDE (id 137588804, fl. 03). Nesse mesmo sentido, é o caso da CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS e EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA., ambos os pedidos de atendimento datam de 17/03/2022, e, no momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 21/12/2021 e 17/05/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco VERDE - NÃO URGENTE e AMARELO - URGENTE, respectivamente (id 13758880, fl. 05). Observa-se, ainda, que os não expressa condição clínica de PRIORIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (RISCO VERMELHO), conforme classificação técnica que define as prioridades de atendimento. Acrescenta-se, a respeito, o que é informado pela Secretaria de Saúde (id. 13758880 - fl. 05): "Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendam à demanda da especialidade. Caso tenha ocorra alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do exame, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que justifiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, sugerimos o comparecimento à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação." (Negrito acrescido). Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário (em verdadeira lista paralela de pretensões JUDICIALIZADAS), com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 74 anos de idade e que os procedimentos foram incluídos no sistema em março de 2022. Alega que as consultas são necessárias para um diagnóstico preciso e posteriormente para o tratamento adequado. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS e EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 1737588804 - origem), comprovam que a consulta em cirurgia vascular e consulta em proctologia geral tem classificação de risco verde. Somente o procedimento endoscopia digestiva alta tem classificação de risco amarelo. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúda de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator